Tribunal: TJSP
Processo: 1001133-11.2019.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. Ituverava. Pretensão ao recebimento do adicional de insalubridade. Sentença de parcial procedência. Inteligência da Lei Municipal no. 2.813/92. Laudo pericial comprovando que a autora desenvolve atividade em condições de insalubridade no percentual de 20%. Tendo o laudo pericial natureza declaratória, o termo inicial para a percepção do

Ementa:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. Ituverava. Pretensão ao recebimento do adicional de insalubridade. Sentença de parcial procedência. Inteligência da Lei Municipal no. 2.813/92. Laudo pericial comprovando que a autora desenvolve atividade em condições de insalubridade no percentual de 20%. Tendo o laudo pericial natureza declaratória, o termo inicial para a percepção do benefício deverá se dar com o início das atividades, respeitada a prescrição quinquenal. Não restaram configurados nos autos quaisquer elementos que indiquem ter ocorrido ofensa à dignidade ou aos direitos de personalidade do autor. Manutenção dos capítulos da r. sentença. Incidência do art. 252 do RITJSP. Precedentes. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA NÃO ACOLHIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785224
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001133-11.2019.8.26.0288, da Comarca de Ituverava, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITUVERAVA, é apelada MARIA APARECIDA IZO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não acolheram a remessa
necessária, deram provimento em parte ao recurso da autora e negaram provimento
ao apelo do réu. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001133-11.2019.8.26.0288 -Voto no 11.455/2020 - lof
2
ACF no 11.455/2020
Apelação / Remessa Necessária n° 1001133-11.2019.8.26.0288
Apelante / Apelada: Maria Aparecida Izo
Apelante / Apelado: Município de Ituverava
Comarca de Ituverava
APELAÇÃO
/
REMESSA
NECESSÁRIA.
SERVIDORA
MUNICIPAL. Ituverava. Pretensão ao recebimento do adicional
de insalubridade. Sentença de parcial procedência. Inteligência da
Lei Municipal no. 2.813/92. Laudo pericial comprovando que a
autora desenvolve atividade em condições de insalubridade no
percentual de 20%. Tendo o laudo pericial natureza declaratória, o
termo inicial para a percepção do benefício deverá se dar com o
início das atividades, respeitada a prescrição quinquenal. Não
restaram configurados nos autos quaisquer elementos que
indiquem ter ocorrido ofensa à dignidade ou aos direitos de
personalidade do autor. Manutenção dos capítulos da r. sentença.
Incidência do art. 252 do RITJSP. Precedentes. RECURSO DE
APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO,
RECURSO
DO
RÉU
DESPROVIDO
E
REMESSA
NECESSÁRIA NÃO ACOLHIDA.
MARIA APARECIDA IZO ajuizou a presente ação de
rito ordinário em face do MUNICÍPIO DE ITUVERAVA. Alegou, em
síntese, ocupar o cargo público de Agente Comunitário de Saúde desde 02 de
maio de 2016 e que, no exercício de suas atividades, está exposta a agentes
nocivos de saúde, fazendo jus ao adicional de insalubridade. Requereu a
condenação do requerido ao pagamento do adicional de insalubridade e à
verba reparatória por danos morais, decorrendo daí os consectários legais (fls.
01/15).
A r. sentença (fls. 178/183) julgou parcialmente
procedente “o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, para condenar o requerido a efetuar o pagamento, à autora, do
adicional de insalubridade no grau médio, equivalente a 20% (vinte por cento)
sobre o valor do salário mínimo nacional, a partir de 25/11/2019, com repercussão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001133-11.2019.8.26.0288 -Voto no 11.455/2020 - lof
3
inclusive sobre as férias, terço constitucional e décimo terceiro salário. Devem as
parcelas vencidas serem acrescidas da correção monetária a partir do vencimento
de cada competência e dos juros moratórios a partir da citação, de acordo com a
metodologia adotada pelo STF por ocasião da solução do Tema 810”. Em razão
da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento das
despesas processuais à razão de 60% para a autora e 40% para o requerido,
observada a gratuidade judiciária concedida à autora.
O Município apelou, requerendo a reforma do julgado e
alegando, em suma, que “ao contrário do afirmado na inicial e de acordo com o
laudo pericial apresentado as fls. 260 dos autos, a recorrida não labora em
condições insalubres e, desta forma, não faz jus ao adicional pleiteado. Nota-se
Nobres Julgadores, que existe divergência no laudo pericial apresentado pelo Juízo
e nos laudos periciais juntados pelo Município as fls. 95 dos autos. Percebe-se da
sua narrativa que a recorrida tenta aumentar suas atribuições com a finalidade de
caracterizar o contato permanente com agentes insalubres, porém, ainda que assim
fosse, importante frisar que todos os agentes comunitários recebem equipamento de
proteção individual hábil a inibir eventual contato com agentes agressores à saúde,
tais como luvas, máscaras, protetor solar, dentre outros. De se ressaltar também
que os agentes comunitários de saúde do Município de Ituverava são regidos pelo
estatuto dos servidores municipais (Lei no 2.813/92), o que nos termos do artigo 9o -
A, §3o , inciso II, da Lei 11.350/06 somente garante o direito ao adicional pleiteado
caso a norma específica assim regulamente. Desse modo, conforme disposto no
artigo 54 do citado Estatuto Municipal ́O direito ao adicional de insalubridade ou
periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram
causa à sua concessão ́. Assim, não há o que se falar em insalubridade,
primeiramente porque eventual contato do recorrido com agente nocivo à saúde
não é permanente, visto que impossível acreditar que todas as famílias que visita
tenham sempre alguém doente em casa e com doença contagiosa, em segundo lugar
porque ainda que o contato fosse intermitente, os EPI ́ s utilizados são hábeis a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001133-11.2019.8.26.0288 -Voto no 11.455/2020 - lof
4
neutralizar qualquer nocividade” (fls. 186/198).
A autora apelou, pleiteando indenização por danos
morais e “que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e, quando de seu
julgamento, seja totalmente PROVIDO para reformar a sentença recorrida, para
fixar como termo inicial de pagamento de adicional de insalubridade a data em que
se iniciou o trabalho insalubre. Com a procedência da presente Apelação, requer
ainda a modulação dos honorários de sucumbência e custas processuais
anteriormente fixados, para considerar a procedência dos pedidos em sede de
Recursal como fator de redução das custas e despesas processuais arbitradas em
desfavor da parte recorrente” (fls. 202/213).
Contrarrazões do Município (fls.) e da autora (fls. ).
É o relatório.
Tratam-se de recursos de apelação e remessa necessária
interposto em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente o
pedido, reconhecendo o direito do autor à percepção do adicional de
insalubridade, em grau médio, no percentual de 20% (vinte por cento), sobre
o valor do salário mínimo nacional, a partir de 25/11/2019 (data do laudo
pericial).
E, por fim, melhor sorte não aproveita a parte autora em
relação ao pleito indenizatório dos prejuízos sob a rubrica de "danos morais", isso
porque os fatos narrados na peça de ingresso não causaram sensações mais
duradouras e perniciosas ao psiquismo do(a) servidor(a), além do mero
aborrecimento, transtorno ou contratempo, característicos da vida moderna,
máxime diante da constatação de que o local de trabalho não apresentava
condições precárias à época da prova pericial (cf. quesito 09 - formulado pela
parte autora, fls. 165).
Como se sabe, para a configuração do dano moral, mister se
faz provar os problemas agregados, os aborrecimentos extraordinários, causadores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001133-11.2019.8.26.0288 -Voto no 11.455/2020 - lof
5
de complicações pessoais, familiares, dentre outras, que ultrapassam o limite da
normalidade, o padrão médio de transtornos existentes na vida do homem comum,
situações estas que não estão delineadas nos autos”.
Em que pese o art. 39, §3o, da Constituição Federal, não
prever expressamente a hipótese do adicional de insalubridade, a ausência
dessa determinação específica não significa que a Administração Pública está
impedida de conceder aos seus funcionários o direito do referido adicional,
mas sim, que o pagamento deste depende da existência de previsão legal.
Mostra-se oportuno trazer a orientação do Superior
Tribunal de Justiça a respeito do tema:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. MATÉRIA
NÃO
APRECIADA
PELA
CORTE
DE
ORIGEM.
COMPROVAÇÃO
DE
ATIVIDADE
INSALUBRE.
OBSERVÂNCIA DA EXIGÊNCIA DE LAUDO PERICIAL
ELABORADO POR PERITO HABILITADO JUNTO AO
MINISTÉRIO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em relação à infringência
ao art. 1o. da Lei 12.016/2009, observa-se que o tema inserto
no dispositivo invocado não foi debatido pelo Tribunal de
origem, malgrado a oposição de Embargos Declaratórios. 2.
Os servidores públicos estaduais que exerçam suas atividades
expostos a agentes nocivos fazem jus ao adicional de
insalubridade, quando as condições insalubres descritas no
art. 195 da CLT c/c NR 15 sejam devidamente comprovadas
por laudo pericial realizado por profissionais com habilitação
junto ao Ministério do Trabalho. 3 Na hipótese, a pretensão
recursal ampara-se no fato de que o laudo pericial
apresentado pela parte recorrida não é servil à comprovação
da ocorrência de insalubridade no local periciado e do
desempenho de atividade enquadrada como insalubre, visto
que não preenchidos os requisitos legais. Todavia, a
controvérsia foi dirimida a partir de premissas fático
probatórias do caso concreto, especialmente a validade da
perícia realizada por perito médico, devidamente registrado
no Ministério do Trabalhado, cujo laudo elaborado cumpriu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001133-11.2019.8.26.0288 -Voto no 11.455/2020 - lof
6
as determinações essenciais para a comprovação de que a
parte recorrida exerceu suas atividades sujeita à agentes
nocivos, sendo inviável tal discussão na via eleita.
Precedente: AgRg no AREsp. 505.842/RO, Rel. Min. SÉRGIO
KUKINA, DJe 25.6.2015. 4. Agravo Regimental do ESTADO
DE RONDÔNIA a que se nega provimento.” (STJ, 1a Turma,
AgRg no AREsp n° 465967/RO, Rel. Min. Napoleão Nunes
Maia Filho, data do julgamento: 03-11-2015, data da
publicação: 16-11-2015).
Nesse sentido também se manifestou a 13a Câmara de
Direito Público, deste E. TJSP, nos autos da Apelação Cível no
0000864-84.2010.8.26.0132, Relator Ferraz de Arruda:
“A Constituição da República de 1988, ao regular os direitos
sociais, previu, dentre outras garantias ao trabalhador, o
recebimento de um adicional de remuneração para pessoas
que laboram em atividades penosas, insalubres ou perigosas.
Por outro lado, o art. 39, §3o, da CF, após sofrer alteração
pela Emenda Constitucional no 19/98, excluiu do rol dos
direitos sociais estendidos aos servidores públicos o inciso
que prevê, no art. 7o, o adicional supramencionado.
Assim, o adicional de insalubridade deixou de ser uma
garantia dos servidores públicos em âmbito constitucional,
podendo, entretanto, estar previsto em normas especiais no
nível de cada ente federado.
Assim, para que o servidor faça jus ao adicional de
insalubridade, esse deve estar previsto em lei, ou então ser
taxativamente comprovado pelo servidor que a atividade por
ele desempenhada é insalubre”.
Convém observar que o pagamento do adicional de
insalubridade está previsto na legislação municipal, conforme se extrai da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001133-11.2019.8.26.0288 -Voto no 11.455/2020 - lof
7
no. 2.813/92, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Funcionários Públicos
do Município de Ituverava, que assim prevê:
“Artigo 50 Além do vencimento e das vantagens previstas
nesta lei, poderão ser deferidas aos servidores as seguintes
gratificações e adicionais:
(...)
III- adicional pelo exercício de atividades insalubres,
perigosas ou penosas;
(...)
Art. 53 - Os servidores que trabalham com habitualidade em
locais insalubres ou em contato permanente com substâncias
tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um
adicional respectivo, calculado sobre o salário mínimo
vigente, em percentual, conforme consta da NR 15 da
Portaria do Ministério do Trabalho no 3.214/78, de 08/06/78
que regulamentou a Lei Federal no 6.514/77, de 22/12/77”.
De outra parte, inconteste a prova dos autos acerca do das
atividades exercidas pela autora em condições de insalubridade, conforme fls.
159/166 do laudo pericial e que foram analisadas com esmero na r. sentença.
As conclusões do laudo pericial foram apresentadas de
forma detalhada e guardam pertinência com o objeto da perícia, não logrando
êxito o Município em apontar em pormenores, conforme lhe competia, à
pretensa mácula havida na elaboração.
Quanto à data de início do pagamento do adicional, a
sentença merece reparo, pois, tendo o laudo pericial natureza declaratória, o
termo inicial deverá se dar com o início das atividades, respeitada a
prescrição quinquenal.
Nesse sentido é a jurisprudência dessa 8a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“REEXAME
NECESSÁRIO

AÇÃO
ORDINÁRIA

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO OPERADOR
DE MÁQUINAS LEVES - Pretensão de recebimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001133-11.2019.8.26.0288 -Voto no 11.455/2020 - lof
8
adicional de insalubridade. Sentença que deu parcial
procedência ao pedido, reconhecendo o direito ao adicional
de insalubridade em grau máximo (40%), com pagamento das
diferenças desde o início da atividade. MÉRITO Adicional
de insalubridade previsto na Lei Municipal no 2.712/2004,
artigo 58, bem como na Lei Municipal no 4.879/2017, artigos
10 e 11. Laudo pericial que apurou atividade em condição
insalubre em grau máximo Autor que faz jus ao adicional
em 40%. Termo inicial - Laudo pericial que ostenta natureza
meramente declaratória, e não constitutiva de direito

Benefício que deve ser pago desde o momento em que o
servidor é colocado em situação de risco, respeitada a
prescrição quinquenal Interpretação do STJ em pedido de
uniformização de interpretação (PUIL 413/18), segundo a
qual "o termo inicial do pagamento do adicional de
insalubridade/periculosidade deve corresponder à data do
laudo pericial, não sendo devido o pagamento no período que
antecedeu ao referido ato, eis que não se pode presumir a
periculosidade/insalubridade em épocas passadas." que não
tem efeito vinculante. Sentença mantida. Reexame necessário
desprovido”.
(Remessa
Necessária
no
1000605-23.2018.8.26.0575 / Relator(a): Leonel Costa /
Comarca: São José do Rio Pardo / Órgão julgador: 8a Câmara
de Direito Público / Data do julgamento: 30/06/2020)
“APELAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.
SERVIDOR
ESTADUAL.
ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE. Pretensão de recebimento do adicional
em seu grau máximo e cobrança de diferenças de parcelas
não pagas pelo Estado ao servidor. Grau máximo
comprovado pelo laudo pericial. Direito ao pagamento das
parcelas inadimplidas, limitada pela prescrição quinquenal
que antecede o ajuizamento da ação. CRITÉRIO DE
INCIDÊNCIA
DOS
CONSECTÁRIOS
LEGAIS.
Reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 5o da Lei
n. 11.960/09. Incidência de correção monetária e juros de
mora de acordo com a Tese n. 810 da repercussão geral.
Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora da
caderneta
de
poupança.
HONORÁRIOS
RECURSAIS.
Majoração dos honorários. Cabimento. Aplicabilidade do
artigo 85, §§ 3o e 11, do CPC. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO”. (Apelação no 1001298-48.2019.8.26.0356 /
Relator(a): José Maria Câmara Junior
Comarca: Mirandópolis / Órgão julgador: 8a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001133-11.2019.8.26.0288 -Voto no 11.455/2020 - lof
9
Direito Público / Data do julgamento: 19/06/2020)
“SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL
ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE Funcionária do quadro da Secretaria de
Estado da Educação
Pretensão ao restabelecimento do
adicional de insalubridade e seus reflexos, bem como
cobrança dos atrasados Parcial procedência Adicional de
insalubridade devido no grau médio Apuração em perícia
técnica TERMO INICIAL Início das atividades, respeitada
a prescrição quinquenal Interpretação adotada no Pedido
de Uniformização 413-RS que não possui efeito vinculante
Laudo pericial que possui natureza meramente declaratória,
não constitutiva, e apenas declara condição preexistente no
exercício da função
Atividade que não passa a ser
insalubres apenas após a homologação do laudo

LIMITAÇÃO TEMPORAL Impossibilidade Autora que
comprovou que após o restabelecimento do pagamento, houve
descontos dos respectivos valores
Atrasados devidos

BASE DE CÁLCULO Salário mínimo Inviabilidade Lei
Complementar no 1.179 de 2012 que alterou a Lei
Complementar de 1985, afastando incidência do salário
mínimo na base de cálculo do adicional de insalubridade e
fixando valores e índice de correção
Precedentes
jurisprudenciais

Correção monetária fixada em conformidade com o julgamento do Tema
810

Aplicabilidade Apelo e remessa necessária parcialmente
providos apenas para alterar a base de cálculo”. (Apelação
no 1003806-87.2015.8.26.0038 / Relator(a): Percival Nogueira
/ Comarca: Araras / Órgão julgador: 8a Câmara de Direito
Público / Data do julgamento: 28/04/2020)
Quanto aos danos morais, são mesmo indevidos.
Não se verifica que os atos emanados pelo Município
tenham causado à apelante sofrimento ou humilhação que foge à
normalidade, atingindo-lhe intensamente e causando-lhe sérios abalos
psicológicos.
Ao analisar o dano psíquico ou psicológico, o ilustre Rui
Stoco em sua obra “Tratado de Responsabilidade Civil”, bem explica que:
“O indivíduo, em razão de determinado fato, sofre fortes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001133-11.2019.8.26.0288 -Voto no 11.455/2020 - lof
10
emoções que ofendem ou alteram o seu psiquismo e
comportamento durante determinado período de tempo.
Está-se, então, diante do dano moral.
E, neste caso, “dano psíquico”, exsurge tão somente como
expressão sinônima de “dano moral”, em que a pessoa é
atingida na sua parte interior, anímica ou psíquica, através de
inúmeras sensações desagradáveis e importunantes, como,
por exemplo, a dor, a angústia, o sofrimento, a tristeza, o
vazio, o medo, a insegurança, o desolamento e outros”
(Tratado de Responsabilidade Civil, tomo II, capítulo XVII, p.
928. Editora RT, São Paulo, 9a. ed., 2013).
Assim, o mero dissabor, aborrecimento trivial, mágoa ou
irritação, em situação de instabilidade não intensa e duradoura, não
configuram dano moral; que só poderá ser considerado quando o fato
constitui uma agressão à dignidade da pessoa, o que não ocorre na hipótese
destes autos.
Por fim, de rigor a majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais em sede recursal, conforme o disposto no artigo 85, §§ 1o, 2o e
11, do CPC/2015, acrescendo-se em 2% (dois por cento) ao valor dos
honorários advocatícios devidos pela autora e em 2% (dois por cento) ao
valor dos honorários advocatícios devidos pelo réu.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO À
APELAÇÃO DA AUTORA, NEGA-SE PROVIMENTO À APELAÇÃO
DO RÉU E NÃO SE ACOLHE A REMESSA NECESSÁRIA
Antonio Celso Faria
Relator